Tribunal: TJES
Processo: 5013227-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013227-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO VICTOR COELHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONCURSO PÚBLICO – ELIMINAÇÃO NA ETAPA DE SAÚDE – CANDIDATO COM
ESCOLIOSE
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
A intenção editalícia ao prever o exame de saúde foi a de que esta fase do concurso público impedisse que candidatos sem aptidão para o exercício das atividades inerentes ao cargo de soldado de polícia militar fossem aprovados no certame, e, posteriormente, passassem a exercer o cargo sem deter as condições físicas para tanto.

2.
Não há que se falar em desarrazoabilidade na exigência, pelo edital, de certas condições de saúde a pleiteantes de determinados cargos públicos, justamente em razão das atividades decorrentes da função. Porém, certamente, não é qualquer condição que deve ensejar a eliminação de candidato, mas, apenas e tão somente, aquela que faz com que o candidato torne-se inapto para o exercício do cargo.

3.
“S
omente a inaptidão de candidato, seja portador de qualquer tipo de doença preexistente,
devidamente comprovada e fundamentada sob a ótica da incapacidade laboral
para o cargo no qual obteve aprovação
é capaz de legitimar impedimento para tomar posse em cargo decorrente de concurso público
”
(TJES, Classe: Apelação, 050160044330, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018). Assim, é imperioso que se fundamente a inaptidão sob a ótica da incapacidade laboral para o cargo.

4.
Na hipótese vertente, o laudo foi lavrado a partir de uma mera subsunção do exame do recorrido à previsão editalícia, de modo que o reconhecimento da escoliose acarretou automaticamente a eliminação do candidato, sem qualquer tipo de análise casuística em relação à sua condição, com o escopo de aferir se, de fato, essa ensejaria sua inaptidão para as funções de soldado militar.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013227-70.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOÃO VICTOR COELHO DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
contra a decisão reproduzida no ID nº 31346231 do processo de origem, que, nos autos da
ação
a
nulatória

proposta por
JO
Ã
O VICTOR COELHO DOS SANTOS
, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao requerido que
“reintegre o autor no certame, convocando-o a participar das demais etapas do concurso em voga, incluindo a participação no curso de formação e, sendo aprovado dentro do número de vagas, a reserva da respectiva vaga até o trânsito em julgado desta ação, sob pena de fixação de multa diária
”.

Em suas razões (ID nº 6533196), a parte recorrente sustenta que não há probabilidade do direito autoral a ensejar o deferimento da tutela de urgência na origem, pois “
não há nenhuma irregularidade nos atos do agravante ao eliminar o candidato, uma vez que o agravante agiu em estrita conformidade com as regras editalícias
” e que “
embora o requerente tenha apresentado Laudo particular produzido por médico ortopedista que atestou sua capacidade e aptidão para o exercício do cargo almejado, em nada pode suplantar aquela avaliação realizada pelos peritos-médicos da Junta Militar de Saúde
”.

Assim, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, a título de provimento final, a reforma da decisão, com o consequente indeferimento da tutela de urgência na origem.

Decisão de ID nº 6605350 indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões no ID nº 6804582.

Na origem,
JO
Ã
O VICTOR COELHO DOS SANTOS

relata em sua peça vestibular que prestou o Concurso Público para ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), Edital de Abertura nº 01/2022, tendo logrado aprovação nas 05 (cinco) primeiras etapas do certame, sendo, contudo, eliminado durante a etapa de saúde.

Isso porque, o candidato fora considerado inapto durante o exame ortopédico, com o diagnóstico de
“
Portador de ESCOLIOSE
”.

Por considerar que tal fato violaria os princípios da motivação e razoabilidade, o autor ingressou com a presente demanda, alegando, também, que sua capacidade física é perfeita.

Em primeira instância, o Juízo
a quo
prolatou decisão deferindo o pedido antecipatório, o que culminou na interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Inicialmente, destaco que o edital do certame prevê o seguinte a respeito das circunstâncias ortopédicas que ensejam a inaptidão dos candidatos:

ANEXO IV CRITÉRIOS E REGULAMENTAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO, NA APLICAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA O CARGO DE SOLDADO POLICIAL MILITAR

O presente anexo se destina à regulamentação da aplicação dos exames médicos nos processos seletivos para o cargo de Policial Militar, e tem por finalidade estabelecer critérios e regular a aplicação do exame médico aos candidatos ao cargo de Soldado Policial Militar.

(...)

Seção IV Condições de Inaptidão

Art. 3º. São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão:

(...)

§ 12. Aparelho Ósteo-Mio-Articular

a) Doenças e anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e traumáticas; discopatia, desvios ou curvaturas anormais significativos da coluna vertebral:
escoliose fixa cervical ou torácica, cifoescoliose, escoliose em “S” itálico ou “S” invertido, escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB acima de 10 graus, escoliose com báscula de bacia por encurtamento de membros inferiores superior a 7mm
, hiperlordose acentuada em que o eixo de sustentação da coluna cai antes do promontório; spina bífida com mielomeningocele; deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés ou outras partes dos membros; próteses cirúrgicas e sequelas de cirurgias; pé plano e curvatura discreta da coluna vertebral, distúrbios funcionais orgânicos e vício postural quando julgados incapacitantes pelo especialista.

Estabelecidos estes pressupostos, considero importante assentar a primeira premissa a balizar a análise do presente agravo:
a intenção editalícia ao prever o exame de saúde foi a de que esta fase do concurso público impedisse que candidatos sem aptidão para o exercício das atividades inerentes ao cargo de soldado de polícia militar fossem aprovados no certame, e, posteriormente, passassem a exercer o cargo sem deter as condições físicas para tanto.

Com efeito, via de regra, não há que se falar em desarrazoabilidade na exigência, pelo edital, de certas condições de saúde a pleiteantes de determinados cargos públicos, justamente em razão das atividades decorrentes da função.

Nesse sentido, a título exemplificativo, é de conhecimento geral que, por óbvio, um indivíduo detentor de grave condição cardíaca não deve ser considerado apto a atuar como soldado da Polícia Militar, uma vez que sua condição de saúde poderia acabar por impossibilitá-lo de realizar certas atividades do cargo, tal como a necessidade de corridas em alta velocidade durante operação policial, por exemplo.

Porém, vê-se que, certamente, não é qualquer condição que deve ensejar a eliminação de candidato,
mas, apenas e tão somente, aquela que
faz com que o candidato torne-se
inapt
o
para o exercício do cargo
.

No caso em análise, o requerente possui quadro de escoliose, que, dependendo do tipo e/ou grau de gravidade pode ensejar ou não a aptidão para exercício da carreira policial. Tanto é assim que o supratranscrito § 12 dispõe que os desvios ou curvaturas anormais significativas da coluna vertebral ensejarão a inaptidão para a função.

Nesse ensejo, verifico que o recorrido foi eliminado do certame por meio do documento inserido no ID 31346231, o qual consigna o que se segue:

(...)

Diagnóstico: Portador de ESCOLIOSE.

Parecer: Inapto para o concurso público para admissão curso de formação de soldado Combatente Militar, conforme § 12, do art. 3º, do Anexo IV, Edital 01 de 07/06/2022, previsto no Art. 7º da Lei Complementar nº 667/2012.

Observações:

A profissão de policial militar tem peculiaridades que, entre outras, incluem a necessidade de força física, resistência, agilidade e destreza dos militares tanto em seu treinamento e formação, quanto no desempenho de suas atividades que incluem diversas formas de atividades, operações de busca, salvamento aéreo, terrestre e aquático, combate a incêndio, atividade de defesa civil e vistorias técnicas.

Neste contexto, a inclusão de indivíduos com alterações ortopédicas na PMES, cuja gravidade tenha sido constatada em exame médico pericial, pela limitação funcional associada, compromete a necessária eficiência das atividades desta corporação, colocando em risco não só o indivíduo em si, mas seus colegas de farda envolvidos nas diferentes ocorrências.

Assim, candidatos com presença desta alteração é considerado como “condição de inaptidão para ingresso na PMES”.

A partir de uma análise do referido documento, considero que o referido laudo que acarretou a eliminação do recorrido não analisa as peculiaridades da situação do candidato, inexistindo observação acerca dos motivos pelos quais aquela condição acarretaria a inaptidão do recorrido para o cargo.

Isso porque não há, em qualquer momento, menção às suas características específicas, tais como o tipo e grau de escoliose.

Rememoro, nessa esteira, que este Sodalício já decidiu que “
somente a inaptidão de candidato, seja portador de qualquer tipo de doença preexistente,
devidamente comprovada e fundamentada sob a ótica da incapacidade laboral
para o cargo no qual obteve aprovação
é capaz de legitimar impedimento para tomar posse em cargo decorrente de concurso público
”
(TJES, Classe: Apelação, 050160044330, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018).

Assim, segundo o julgado transcrito, mais do que a comprovação da doença,
é
imperioso
que se fundamente a inaptidão sob a ótica da incapacidade laboral para o cargo
.

Na hipótese vertente, ao que parece, o laudo foi lavrado a partir de uma mera subsunção do exame do recorrido à previsão editalícia, de modo que o reconhecimento da escoliose acarretou automaticamente a eliminação do candidato, sem qualquer tipo de análise casuística em relação à sua condição, com o escopo de aferir se, de fato, essa ensejaria sua inaptidão para as funções de soldado militar.

Destaco que não desconheço a premissa básica que circunda a matéria afeta aos concursos públicos, no sentido de o edital fazer lei entre as partes
1
, de modo que, a partir de uma análise perfunctória, poder-se-ia considerar que o laudo atendeu aos requisitos do edital.

Entretanto, há muito tempo a jurisprudência pátria já é assente no sentido da necessidade de a análise dos termos do edital ser feita à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inclusive, sobre o tema cito o seguinte julgado:

(...) Nos concursos públicos,
as regras do edital devem ser interpretadas sob a ótica constitucional da proporcionalidade e da razoabilidade
de modo que a regra que impeça a participação de candidato que tenha sido ou estejam sendo submetido a tratamento de saúde que não o tenha impossibilitado do labor, de modo algum poderá ser usada como fundamento do ato administrativo para inaptidão do concorrente, vez que ilegal e inconstitucional.

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 068140003622, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

Isto posto, em minha concepção,
o reconhecimento de doença incapacitante prevista no edital pela Junta de Saúde deve ser
devidamente motivado
à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o laudo elaborado deve, além de discorrer acerca da existência da condição, indicar os motivos pelos quais, naquela hipótese, ela enseja a incapacidade para as atividades do cargo
pretendido
.

Ademais, também foi acostado laudo particular (ID 31068084), o qual informou que o
“
exame clínico apresenta pequeno desvio de eixo, sem limitações de movimento, sem dor e sem restrições. Considero o paciente sem restrições para realização de suas atividades diárias do ponto de vista ortopédico”.

Pontuo, a propósito, ter conhecimento de que, em regra, não há que se falar em prevalência de laudo médico particular em detrimento da conclusão a que se chegou a Junta Médica Oficial
2
. Contudo, nessa hipótese específica, e nesta etapa preambular do processo origem, penso que deve ser afastada a presunção de veracidade do documento oficial diante da ausência de motivação.

Assim sendo, a aptidão médica do recorrido deverá ser melhor elucidada durante a tramite processual.

A propósito, cito recente julgado desta c. Quarta Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. INAPTIDÃO NA FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. DESVIO EM VARO DOS MEMBROS INFERIORES INCOMPATÍVEL COM EXIGÊNCIA MÍNIMA PREVISTA NO EDITAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO EXAME CLÍNICO QUE PERMITIU ESTA CONCLUSÃO E DO GRAU DE DEFORMIDADE DO VARO. APARENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA MOTIVAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO AFERIR A LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CANDIDATO QUE EXERCE A FUNÇÃO PÚBLICA DE GUARDA VIDAS MUNICIPAL HÁ VÁRIOS ANOS. JUNTADA DE LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES INDICANDO QUE A DEFORMIDADE EM VARO É INFERIOR À EXIGIDA PELO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
NECESSIDADE DA QUESTÃO SER ESCLARECIDA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR.
PERICULUM IN MORA
QUE TENDE EM RELAÇÃO AO CANDIDATO DO CERTAME. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
. RECURSO DESPROVIDO. 1) Para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de saúde dos candidatos durante o concurso público, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso VII, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012.
O objetivo da Inspeção de Saúde, portanto, é verificar as condições físicas dos candidatos justamente para eliminar do concurso público aqueles dotados de características incompatíveis com o exercício da atividade militar, por meio de critérios objetivos previamente estipulados no edital e em normas internas da corporação. Dessa forma, não é qualquer doença, lesão ou deficiência física, que são suficientes para tornar o candidato inapto, mas somente aquelas que trouxerem comprometimento para o exercício da função militar, que possui peculiaridades que incluem a necessidade de força física, resistência, agilidade e destreza
. 2) O instrumento convocatório, além de prever a possibilidade de o candidato recorrer da conclusão pela sua inaptidão (item 20.2), regulamenta a aplicação dos exames médicos aos candidatos pela Junta Militar de Saúde estabelecendo critérios objetivos mínimos que deverão ser observados para concluir pela aptidão ou inaptidão para a carreira militar (Anexo V), consoante previsto, também, na Portaria nº 706-R/2017 da PMES, com redação dada pela Portaria nº 762-R/2019 da PMES. Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37 da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função militar devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal. 3) Para o candidato do referido certame ser considerado inapto na fase de Inspeção de Saúde com base no “desvio em varo”, deverá ser diagnosticado em exame radiográfico com “eixo antômico femurotibial maior que 5 graus”. Se o candidato for eliminado do mencionado concurso com fulcro nessa exigência sem que a Junta Militar de Saúde da PMES tenha demonstrado a superação do grau estipulado para a deformidade em varo, haverá inequívoca ilegalidade na conduta da Administração Pública por afronta aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, suscetível de correção pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88). 4)
Sem observar a necessária motivação do ato administrativo e afrontando o princípio constitucional da publicidade, a Junta Militar de Saúde da PMES não indicou qual seria o grau do desvio em varo dos membros inferiores do agravado que justificaria a sua inaptidão na etapa de Inspeção de Saúde do concurso público, impossibilitando que o Poder Judiciário possa realizar o exame da legalidade de sua conduta, uma vez que obsta a comparação com o grau de deformidade mínimo permitido pelo edital do certame, circunstância esta que, a princípio, já seria suficiente para vislumbrar a ilegalidade da exclusão do agravado do concurso
. 5) Além de o parecer da Junta Militar de Saúde da PMES ter sido motivado de maneira insuficiente e genérica para concluir pela inaptidão do agravado, notadamente por não especificar o grau da deformidade em varo constatada, a demanda originária está instruída com documentos relevantes (laudos médicos particulares e declaração de exercício da função pública de guarda vidas) que comprovariam que o recorrido possui desvio em varo nos membros inferiores em grau permitido pelo edital do concurso público para ser considerado apto para o exercício do cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar, o que, a princípio, descortinaria a aparente ilegalidade da sua eliminação do certame, autorizando a intervenção imediata do Poder Judiciário para possibilitar sua participação nas demais etapas do concurso enquanto o processo tramitar
. 6) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000859-29.2023.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2023)

Portanto, reputo que o autor logrou êxito em comprovar a probabilidade do seu direito e, via de consequência, ter a tutela de urgência deferida, uma vez que, como dito, é reconhecido que o ato de eliminação de candidato em exame de saúde deve ser motivado.

Ainda, também reputo que a revogação da liminar incorreria em hipótese de
periculum in mora
inverso
,
uma vez que impediria que o recorrido prosseguisse nas demais etapas do concurso público, o que tornaria inócua a tutela jurisdicional final.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
STJ, AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26-03-2019, DJe 29-03-2019

2
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24139024137, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/04/2014, Data da Publicação no Diário: 09/04/2014

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o eminente Relator.